Tribunal: TJPA
Processo: 0002405-95.2014.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002405-95.2014.8.14.0052

APELANTE: MAILSON MOREIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002405-95.2014.8.14.0052

COMARCA: SÃO DOMINGSO DO CAPIM – VARA ÚNICA

APELANTES: MAILSON MOREIRA NASCIMENTO E MARCIO MOREIRA NASCIMENTO
(DEF. PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM USO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Possibilidade de aplicação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentadas de forma idônea e adequada. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Mailson Moreira Nascimento e Marcio Moreira Nascimento
, por meio da Defensoria Pública,

interpuseram apelação criminal contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que condenou cada um dos réus à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
sob regime inicial fechado,
e pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa,
pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Relata a denúncia, em resumo, que no dia 05/07/2014, por volta das 18hOO, os denunciados assaltaram o comércio das vítimas Digleuma da Costa Nunes e Diego Pereira Nunes, mediante ameaça exercida com arma de fogo e faca. Sendo que de lá levaram diversos pertences e objetos pessoais do casal, além de dinheiro, motocicleta, gêneros alimentícios que faziam parte da venda, celulares e câmera fotográfica.”

Os apelantes pretendem reforma da sentença
“reduzindo-se a pena-base para readequá-la em patamar mais justo, considerando as consequências do crime favoráveis aos apelantes e ajustando a exasperação à baliza de 1/6, conforme entendimento dos tribunais superiores, fixando o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.”

Em contrarrazões, o
Parquet,
rechaçou

as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, de igual forma, opinou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, os apelantes limitam-se a questionar a
dosimetria da pena
realizada, notadamente no pertinente às
consequências do crime
, que incorrem no cálculo da pena-base, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“
Diante do exposto, por tudo o mais que dos autos consta, no mérito, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR os acusados MAILSON MOREIRA DO NASCIMENTO e MÁRCIO MOREIRA DO NASCIMENTO como incursos nas penas do art. 157 § 2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Passo à dosimetria das penas, em observância ao princípio constitucional de sua individualização (art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal) e consoante o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Réu: MAILSON MOREIRA DO NASCIMENTO

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: Culpabilidade normal à espécie. Favorável.

Antecedentes: Não possui. Favorável.

Conduta social: Nada nos autos apontando má conduta. Favorável.

Personalidade: não há elementos nos autos, para sua valoração.

Motivos: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que não deve pesar em desfavor dos réus.

Circunstâncias:
Graves, visto que os acusados assaltaram um comercio de uma família, na presença das crianças.

Consequências:

Foram graves. Uma família que vivia apenas para o trabalho precisou mudar de cidade para recomeçar a vida, por medo de represália e temor.

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

A vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 dias-multa.

Causas Atenuantes e Agravantes: Não se encontram presentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Há duas causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do §2°, do art. 157 do CP, mesmo com a nova redação conferida pelo Lei 13.654/18, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ficando a mesma fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, FIXANDO O VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS.

Atento à necessidade de tomar efetiva a reprimenda, fixo a pena para esse crime em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, FIXANDO O VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGESIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS.

REU: MÁRCIO MOREIRA DO NASCIMENTO

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: Culpabilidade normal à espécie. Favorável.

Antecedentes: Não possui. Favorável.

Conduta social: Nada nos autos apontando má conduta. Favorável.

Personalidade: não há elementos nos autos, para sua valoração.

Motivos: Os motivos do delito são próprios á espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que não deve pesar em desfavor dos réus.

Circunstâncias:
Graves, visto que os acusados assaltaram um comercio de uma família, na presença das crianças.

Consequências:
Foram graves. Uma família que vivia apenas para o trabalho precisou mudar de cidade para recomeçar a vida, por medo de represália e temor.

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 dias-multa.

Causas Atenuantes e Agravantes: Não se encontram presentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Há duas causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do §2°, do art. 157 do CP, mesmo com a nova redação conferida pelo Lei 13.654/18, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ficando a mesma fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, FIXANDO O VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS.

Atento à necessidade de tornar efetiva a reprimenda, fixo a pena para esse crime em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, FIXANDO O VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGESIMO) DO SALARIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS.

COM RELAÇÃO A AMBOS OS REUS:

REGIME (art. 33, CP):

Inicialmente FECHADO, conforme prevê o art. 33, §3, do Código Penal.

Justifica-se a imposição do regime prisional mais gravoso, quando presentes fundamentos que desbordam da gravidade abstrata, e das circunstâncias comuns à espécie, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta praticada, aliado a péssima conduta social.

Detona-se que mesmo conhecedor das iras do judiciário, por onde passaram os acusados, não surtiu nenhum efeito no ânimo criminoso dos réus, que a despeito disso, furtaram-se de todos os atos do processo, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.

Por isso, tenho que o regime FECHADO é o mais indicado como necessário para o alcance dos fins da pena, do que o regime menos gravoso que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à previsão legal.

Assim, o regime fechado aos réus atende ao critério da proporcionalidade das penas, bem como ao efeito dissuasório, qual seja, punir o autor que insiste no desrespeito à lei e a ordem.

Por fim, as circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico, como o que prevê a lei.”
(grifos no original e nossos)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime,
sendo perfeitamente possível e cabível essa causa de aumento nesta fase de dosimetria.

Da detida análise dos autos, constata-se que as
consequências do crime
estão idoneamente justificadas ante o temor e represália suportados pela família, que precisou mudar de cidade após o delito perpetrado.

Frise-se ainda, que, em depoimento judicial (ID nº 6084226 - audiência de 07/04/2015), a vítima informou que continuava a receber ameaças através das famílias dos acusados, fatos que permitem a exasperação da pena-base, pois extrapolam o tipo penal e demonstram maior grau de reprovabilidade da conduta.

Entendimento corroborado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIAVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o
paciente "vinha perseguindo e praticando reiteradas condutas intimidatórias contra F. L. N., filha da vítima, bem como vinha ameaçando toda a família", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Nesse sentido, a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado, constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC n. 622.022/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 29/03/2021).

(...) V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, porque "a vítima Donizete teve de passar por intervenção médica para extrair o projétil que ficou alojado em seu corpo, do que resultou cicatriz na região do pescoço. A par do dano estético evidente, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente da lesão. Ainda, Donizete disse que sofreu modificação em sua voz após a lesão sofrida, o que, segundo assegurou, foi certamente decorrência da lesão.
Ademais, importa destacar os danos psicológicos causados a Fabiana, filha da vítima Donizete, o que ficou bastante evidente em seus depoimentos em Juízo, quando expressou muito medo do réu. Em plenário, aliás, Fabiana disse que está se mudando para outra cidade, o que reforça a impressão de que foi severamente abalada psicologicamente pelo crime
(por todo o contexto criminoso, do qual o crime central é o homicídio tentado praticado pelo réu contra o pai dela)." Nesse diapasão, insta consignar que é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente" (AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/09/2021). (...)

(AgRg no HC 671.316/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INDEFERIMENTO. ADIAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. INÉPCIA. DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS. ABERTURA. VISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS QUE TERIAM DESAPARECIDO. NULIDADE INEXISTENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. ADVOGADA ARROLADA COMO TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. LICITUDE. PROVAS. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FATOS QUE NÃO TERIAM SIDO PROVADOS. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ATENUANTE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NOBRE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO PREJUDICADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)
12. O extremo nervosismo e temor da Vítima, constatado in loco pelo Juiz de primeiro grau, quando de sua oitiva, na audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada, inclusive, sem a presença do Recorrente, diante do temor existente, é suficiente para evidenciar as sequelas psicológicas por ela sofridas, e autoriza a negativação das consequências do crime.
(...)

(REsp 1881928/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse ínterim, tendo em vista que o juízo
a quo
, utilizou de fundamentação adequada e específica para valoração negativa de duas circunstâncias judiciais –
circunstâncias e consequências do crime
-, permanece escorreito e proporcional o critério adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, ou seja,
1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito
, critério que se coaduna com entendimento uníssono em nossa jurisprudência pátria.

Nesse sentido, Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE.
FIXADA NA ORIGEM A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 2. "Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ" (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3.
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1871732/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021).
3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
(AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:

“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

Portanto, permanece inalterado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, para ambos os apelantes, fixada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

No que tange ao pleito
defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
para o semiaberto,

por entender que a condenação estabelecida em édito condenatório enquadra-se no patamar estabelecido no art. 33, §2º, “b” do CPB, o mesmo não alcança êxito.

Necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como regime inicial o fechado, sendo que ele não se restringiu ao
quantum
da punição imposta aos apelantes, mas, também, às circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime) valoradas negativamente, na dosimetria da pena.

No mesmo sentido é a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores:

“ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP.
REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE.
IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP,
porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.
8. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAORADO. ART. 157, § 2º, II e V, DO CÓDIGO PENAL. CP. 1) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 156, II, 396-A E 402, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP. DILIGÊNCIA INDEFERIDA JUSTIFICADAMENTE. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CPP. TRANSPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DE REINCIDÊNCIA PARA MAUS ANTECEDENTES. CABIMENTO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
3) REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
3. Tendo a pena definitiva alcançado patamar superior a 4 anos não excedente 8 anos, cabível o regime fechado diante de circunstância judicial desfavorável. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1916628/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

------------------------------------------------------------------------------------

In casu
, incabível alteração de regime inicial, pois ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 08 anos, adequado ao regime semiaberto, literalmente ao disposto no artigo 33, §2°, alínea “b” do Código Penal, contrapondo a alegação dos recorrentes, o magistrado sentenciante
valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime
, fundamentando idoneamente o cumprimento inicial da reprimenda no regime fechado, conforme aplicação escorreita da Súmula 719 do STF:

“Súmula 719/STF -

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea.”

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022